Tribunal: TJDFT
Processo: 0734876-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
O relatório é, em parte, o constante na decisão do Desembargador plantonista, verbis: “Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Leandro Alves da Silva em favor de Igor Bernardes de Almeida Mello contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O impetrante narra que o paciente foi preso em 21.9.2021 em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 349, caput, do Código Penal. Informa que o paciente protocolou requerimento de liberdade provisória sem fiança, o qual foi indeferido. Afirma que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, nos termos do art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal c/c art. 648 do Código de Processo Penal. Alega que o paciente reconhece ser proprietário da arma de fogo, porém não pode ser responsabilizado pelo roubo, tendo em vista que não tinha conhecimento do cometimento deste crime pelos outros acusados. Argumenta que a propriedade da arma de fogo não é motivo suficiente para a manutenção da prisão do paciente. Sustenta que a decisão proferida pela autoridade coatora é fundamentada na gravidade do caso e no risco para a sociedade, no entanto, o paciente não representa nenhum risco. Defende que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que haja a soltura imediata da paciente.” Acrescento que o Desembargador plantonista deixou de analisar o pedido de liminar, determinando a distribuição dos autos, conforme ID. 30343683, fls. 01/05. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Analisando os autos, compreendo que a liminar deve ser concedida a favor do paciente. Com efeito, observo que o delito de favorecimento real (art. 349 do CP) não possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos a ponto de autorizar a decretação da prisão preventiva, que traz os seus requisitos no artigo 313 do CPP. Além disso, conforme consta na própria decisão impetrada, o paciente é tecnicamente primário. Em relação ao delito de porte ilegal de arma, conduta enquadrada no Estatuto do Desarmamento, gostaria de ressaltar meu entendimento pessoal quanto à sua legitimidade. Se vivemos num país cujo regime de governo é a DEMOCRACIA, esta deve ser plena e não limitada ou condicionada, ferindo as liberdades individuais. Ora, em 2.005 foi feito um PLEBISCITO para que o povo, a Nação, dissesse se queria ou não fazer a proibição da venda e do uso de arma de fogo. A resposta foi “NÃO”, ou seja, o povo, a Nação, disse que não queria ver proibido a compra e uso da arma de fogo e munição. A campanha foi exatamente neste sentido. Desarmar todos os cidadãos. Por isto mesmo o plebiscito recusou a proibição. Logo, devemos fazer valer a vontade do povo, eis que vivemos em uma legítima democracia. Conceder a venda e o uso de arma de fogo a todo brasileiro, não é habilitá-lo para matar. É habilitá-lo para dispor de um instrumento de defesa. Mesmo que virtual, o bandido vai pensar duas vezes ao se aproximar de uma vítima. Pode ser que ela esteja armada e se disponha a se defender, o seu patrimônio, a sua família e a sua própria vida. Por que no Brasil, uma NAÇÃO inteira, decidiu e os governantes não respeitam? Voltando para a situação noticiada nos autos, penso que o comportamento do paciente, no meu sentir, se amolda diante daquilo que considero um comportamento legalmente imposto em confronto com o comportamento considerado moralmente justo. Quanto ao mais, nada há nos autos que se permita inferir que o paciente, uma vez posto em liberdade, volte a delinquir, mormente considerando que o crime pelo qual foi denunciado, a meu ver, é conduta atípica. Assim, a sua soltura é medida que se impõe. DEFIRO a liminar postulada. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura, ficando consignado que deverá ser solto, salvo se estiver preso por outro motivo. Comunique-se. Adotem-se as medidas de praxe. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator